Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO REALIZADA EM IMÓVEL PÚBLICO SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO E REGISTRO PELO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. BEM DE USO COMUM DO POVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA LEI DISTRITAL No 6.138/18 (CÓDIGO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL). AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUIR. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL SUBDIVIDIDO IRREGULARMENTE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE. MERA DETENÇÃO OU ATOS DE MERA TOLERÂNCIA. INTERDITO POSSESSÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Nos termos da Lei Distrital no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE), toda obra de construção pressupõe o prévio licenciamento, nos termos do seu art. 22, que pressupõe diversas etapas: habilitação por meio de projeto arquitetônico, prevista no art. 33 dessa lei, o estudo prévio, e a emissão de licença de obras, nos termos do art. 50 ao 53 do COE. Nos casos de construção para habitação unifamiliar de uso exclusivo o alvará de construção só será expedido após a apresentação do projeto arquitetônico e demais documentos indicados em regulamento, após a observância de todos os outros requisitos legais (art. 53-A do COE).
2. O terreno ocupado pelo apelante, autor, decorre de subdivisão irregular e não foi autorizada. O imóvel permanece em situação de irregularidade, embora inserido em Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE (Arniqueiras) se classifica como Área Consolidada em Áreas de Preservação Permanente conforme o art. 65 da Lei no 12.691/2012 (Código Florestal).
3. Além das normas ambientais, que exigem prévio licenciamento, e estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à anterior, o art. 133, § 4o, do COE autoriza a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento de áreas públicas. O imóvel ocupado pelo apelante está enquadrado nessa hipótese, pois é de fato de propriedade da Terracap e o Projeto de Regularização (URB-RP 006/17), ainda está em andamento. Ademais, o imóvel foi fracionado de forma irregular conforme informado pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia, Geurb/PGDF.
4. Não há que se falar em direito fundamental à moradia para impedir a demolição, pelo regular exercício do poder de polícia, nos termos da legislação. Não há previsão para o parcelamento ou subdivisão do lote, que não possui qualquer registro individualizado onde constam apenas benfeitorias no local, sem construções residenciais. A conduta do apelante configura, em tese, infração gravíssima, conforme o art. 123, § 4o, II, do COE, executou obras não passíveis de regularização, localizadas em área pública.
5. Constatada a irregularidade da construção, realizada sem prévia autorização estatal, os atos administrativos que visem à demolição das obras em estágio inicial ou em desenvolvimento são lícitas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal.
6. A Lei no 13.465/17, que trata das normas gerais de regularização fundiária em nível federal, dispõe que o reconhecimento da posse de bens públicos contidos em área de regularização urbana (Reurb). O seu art. 25 determina o prévio procedimento de legitimação de posse, o que é vedado para as áreas de titularidade do poder público.
7. Não é possível a aquisição da posse de imóvel público sem prévio reconhecimento do poder público, o que ocorre mediante registro, nos casos previstos em lei. A posse de bens públicos, portanto, não ocorre não decorre de uma situação de fato, mas de uma situação jurídica, de modo que é inaplicável o art. 1.196 do Código Civil – CC, que confere a posse pelo simples exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Logo, A existência de contrato de cessão de direitos sobre bem de uso comum do povo e o simples requerimento administrativo pelo desmembramento do lote ocupado irregularmente não induzem, por si sós, efeitos possessórios.
8. O fato de o imóvel estar inserido em área de regularização fundiária (ARINE - Arniqueiras), não gera qualquer expectativa de direito de ocupação. O fato de haver condomínios irregulares no local, consolidados ou não, são irrelevantes para o julgamento desta causa. O poder de polícia estatal é válido para toda e qualquer área pública, seja ela regular ou em vias de regularização. A atividade fiscalizatória é essencial para promover o correto ordenamento da ocupação urbana. Não pode o particular, motivado por meras expectativas, ocupar áreas públicas sem prévio reconhecimento da legitimidade da posse pelo Estado.
9. Sem o reconhecimento possessório pelo Estado, por meio de regularização fundiária, o apelante, autor, enquadra-se como mero detentor, ocupante irregular de bem de uso comum do povo, situado em área de preservação permanente, o que impede o reconhecimento da posse de imóvel público também pelo disposto no art. 1.208 do CC. Não há que se falar em manutenção de posse inexistente, diante da inaplicabilidade dos arts. 1.200 e 1.210 do CC. Por conseguinte, é inviável a pretensão do apelante por meio dos interditos possessórios previstos no Código de Processo Civil.
10. Apesar da ausência de previsão no art. 292 do CPC sobre o valor da causa possessória, o valor indicado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na petição inicial é vil, irrisório, considerada a grande extensão de área (84% da posse de uma área de 5.000 m2), para destinação exclusivamente residencial. O valor arbitrado em R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, deve ser mantido., porque é proporcional e mais favorável ao apelante.
11. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.